Tribunal: TCU
Processo: 047.042/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4876/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.042/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Riceto Fernandes Campanelli (XXX.437.028-XX); Ana Isabel Beserra Macedo (XXX.833.432-XX); Luis Candido Silva Vieira (XXX.273.232-XX); Marcela Monik Dourado Pereira (XXX.408.845-XX); Marcia Rejane de Aguiar Morais (XXX.546.501-XX); Maria das Merces de Jesus Freitas (XXX.297.851-XX); Raimundo Pereira Silva Neto (XXX.764.313-XX); Rosana Ribeiro Moraes (XXX.834.032-XX); Sheila Simone da Silva Pereira (XXX.215.985-XX); Wendel Barbosa Alves (XXX.890.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.